Tribunal: TJMT
Processo: 1024438-95.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024438-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 805.479.409-63 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS MORONTA - CPF: 997.619.041-72 (EMBARGANTE), Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ZANATA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.720.676/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR GARCIA MORONTA - CPF: 031.154.001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA HELENA MIGUEL - CPF: 328.934.328-67 (TERCEIRO INTERESSADO), Marcos de Lima Castro Diniz registrado(a) civilmente como MARCOS DE LIMA CASTRO DINIZ - CPF: 021.857.229-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ICMS — ILEGITIMIDADE

PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — PREQUESTIONAMENTO

— DESCABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão e contradição que não se coadunam com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que possui os elementos conducentes ao desprovimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. Para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO DOS SANTOS MORONTA,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a decisão agravada que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade tão somente para declarar a decadência do crédito tributário cujo fato gerador ocorreu em 08/2007, 10/2007 e 12/2007, com prosseguimento da execução com relação ao crédito restante (2008 e 2009)
.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta que “
em que pese o juízo acerca da alegada decadência do crédito tributário, a agravante trouxe muitas outras evidências a fim de comprovar a ausência de validade, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, como a nulidade do processo administrativo, em razão de se resumir a um simples aviso de cobrança
”.

Aduz que “
a decisão foi omissa quanto à fundamentação da intimação expedida em aviso de cobrança possuir data posterior ao próprio aviso. Conforme indagado em petição de agravo, se o regulamento de ICMS de 2014 é posterior à data de expedição (17/09/2013) do Aviso de Cobrança nº 562.182, resta evidente a ausência da citação, uma vez que na suposta data de emissão do documento, sequer existia o Regulamente de ICMS no ordenamento jurídico
”.

Assevera que a exigência de juntada integral do processo administrativo viola o seu direito de defesa, haja vista que “
já houve a juntada nos autos da documentação necessária (Aviso de Cobrança), não havendo o que se falar em dilação probatória
”.

Defende também que houve contradição, pois consta no acórdão que a agravante
“deixou de juntar documento imprescindível para suas alegações, qual seja, o processo administrativo tributário integral.” “Contudo, também há na decisão o reconhecimento de que a constituição do crédito se deu pelo aviso de cobrança
”.

Argumenta, ainda, omissão no acórdão “
no que se refere à inclusão do agravante no aviso de cobrança, ato que constituiu o crédito tributário, como reconhecido pela própria decisão, e que foi objeto de prova pré-constituída, havendo a inclusão do agravante apenas em CDA
”.

Requer o prequestionamento explícito da matéria, bem ainda o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e contradição pontuadas.

Contrarrazões pelo não conhecimento, ao que sustenta não se enquadrar nas hipóteses legais e, de forma alternativa, não acolhimento dos embargos de declaração (id. 133657854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ICMS — ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO INTEGRAL – INSUBSISTÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR AVISO DE COBRANÇA — DECADÊNCIA — NÃO OCORRÊNCIA - ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. “O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)”. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021).

3. No caso, considerando o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, não restou configurada a decadência.

4. Recurso conhecido e não provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que o acórdão foi omisso quanto às alegações e fundamentos que comprovariam a nulidade do processo administrativo (i); quanto a não inclusão do agravante no aviso de cobrança (ii); e contraditório quando fundamentada em ausência de juntada de processo administrativo integral (iii).

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Pois bem. A exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição), desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

(...)

Assim, considerando a presunção de certeza, veracidade e legitimidade, o encargo de afastar a responsabilidade tributária é do coobrigado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça mantém hígido entendimento proferido sob o rito dos repetitivos:

(...)

De forma semelhante, as demais questões suscitadas que circundam a alegada falta de título, tendo os atributos da certeza e exigibilidade mencionados, demanda dilação probatória e não estão evidente expostos nos autos. Inclusive o cerceamento de defesa, uma vez que o agravante deixou de juntar documento imprescindível para suas alegações, qual seja, o processo administrativo tributário integral.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO — AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando constatada a necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Recurso não provido. (N.U 1011178-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

No caso, a comprovação dos temas aventados pelo agravante pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8ª ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135).

Acerca da decadência, a Lei Estadual n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com redação dada pela Lei n. 8.715/2007, que consolida normas referentes ao ICMS, em seu artigo 39-B, traz como formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal é relativa ao crédito tributário constituído pelo não recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), representado pela certidão de dívida ativa nº 220144858 (Pje nº 1003761-74.2016.811.0003, Primeira Instância, Id. 1991162), em que a inicial foi protocolada no dia 18 de outubro de 2016 (Id. 1991156) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 26 de outubro do mesmo ano (Id. 3229594). A certidão de dívida ativa nº 20144858, consta que os fatos geradores ocorreram entre agosto, outubro e dezembro do ano de 2007, janeiro e fevereiro de 2008 e fevereiro, abril e junho de 2009, já a sua constituição ocorreu nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, respectivamente, e o lançamento realizado de ofício, por aviso de cobrança fazendária nº 562182 no dia 17/9/2013 (Id. 16070150 – fls. 3).

Nesse delineamento, quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, como se afigura o caso em exame, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

(...)

Deste modo, uma vez que os fatos geradores referem-se aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2008, 1º de janeiro de 2009 e 1º de janeiro de 2010, respectivamente (Art. 173, I, do CTN), e o lançamento feito de ofício (aviso de cobrança fazendária nº 562182) no dia 17/9/2013, maneira que operou-se a decadência dos créditos tributários relativos ao exercício do ano de 2007, somente, tal como adotado pelo juízo
a quo
.

Por tudo e o conjunto probatório, não se visualiza, ao menos nesta quadra, razão para declarar a decadência dos demais créditos tributários combatidos no recurso, tampouco a nulidade do crédito da Fazenda Pública. (...)”.

O que se verifica das razões dos embargos é que se tratam de mera repetição das alegações iniciais, já devidamente analisadas no acórdão objeto de análise.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Quanto ao prequestionamento, frisa-se que, ele por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022